Tribunal: TJPA
Processo: 0898436-61.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898436-61.2023.8.14.0301

APELANTE: ARLETE SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0898436-61.2023.8.14.0301

Juízo de origem: 3ª Vara Cível de Belém

Recorrente: Arlete Silva dos Santos

Advogado: Gustavo Rocha Salvador, OAB/PA 37.158

Recorrido: Banco BMG S/A

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Arlete Silva dos Santos
em face de sentença do Juízo da
3ª Vara Cível de Belém
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Arlete Silva dos Santos
contra o
Banco BMG S/A
.

A autora narrou, na petição inicial, que buscou o banco réu para obter um empréstimo consignado no valor de
R$ 1.492,00 (mil quatrocentos e noventa e dois reais)
, mas, para sua surpresa, foi concedido um contrato de cartão de crédito consignado, gerando o desconto mensal de
R$ 67,12 (sessenta e sete reais e doze centavos)
a título de reserva de margem consignada (RMC). A autora alega que tal modalidade de contrato era desconhecida, e que desde a contratação, em fevereiro de 2017, já havia sofrido descontos no valor total de
R$ 5.436,72 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos)
, sem qualquer abatimento do saldo devedor. Em razão disso, requereu a nulidade do contrato de cartão de crédito, com a conversão para empréstimo consignado, além de indenização por danos morais e materiais.

O juízo de origem, após determinar a emenda da inicial, exigindo que a parte autora comprovasse a existência da pretensão resistida e juntasse o contrato objeto da demanda, proferiu sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, fundamentando que a autora não teria demonstrado a tentativa de solução extrajudicial, caracterizando a falta de interesse processual.

Inconformada, a autora apelou, sustentando que a exigência de tentativa de resolução prévia é desnecessária, violando o direito de acesso ao Judiciário garantido pela Constituição. Argumentou que, em uma relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco apresentar o contrato, uma vez que a autora não teve acesso a ele. Reiterou os pedidos da inicial, pleiteando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a indenização pelos danos sofridos.

Destaca-se que não houve apresentação de contrarrazões por parte do apelado,
Banco BMG S/A
.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,
____ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0898436-61.2023.8.14.0301

Juízo de origem: 3ª Vara Cível de Belém

Recorrente: Arlete Silva dos Santos

Advogado: Gustavo Rocha Salvador, OAB/PA 37.158

Recorrido: Banco BMG S/A

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta por Arlete Silva dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais, movida em face do Banco BMG S/A.

A controvérsia a ser dirimida neste recurso gira em torno da exigência ou não de esgotamento de vias administrativas para o ingresso da demanda judicial, conforme entendeu o juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, a recorrente sustenta que a exigência de resolução extrajudicial não encontra respaldo constitucional, especialmente à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importa frisar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição garante a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário, sem condicionantes que possam restringir ou limitar o exercício desse direito. A previsão constitucional é clara ao dispor que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", o que afasta a necessidade de prévio esgotamento de instâncias administrativas como condição para o ajuizamento de ações judiciais.

No presente caso, observa-se que o juízo de primeiro grau entendeu que a ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial seria suficiente para configurar a carência de interesse processual, levando à extinção do feito sem análise de mérito.

No entanto, tal entendimento se revela equivocado, pois impõe à parte autora um ônus que não encontra previsão legal ou constitucional. A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que o acesso ao Judiciário independe de esgotamento das vias administrativas, especialmente em ações que versam sobre relações de consumo, como a presente demanda. Nesse sentido, vejamos:

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa) - A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da CF)- O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado - Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade – Extinção afastada - Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10006116520218260400 SP 1000611-65.2021.8.26.0400, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 23/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021)

É preciso ressaltar que a recorrente, na peça inicial, narrou de forma detalhada a situação fática, alegando que, ao buscar um empréstimo consignado, acabou por celebrar, sem sua ciência, um contrato de cartão de crédito consignado, cujas condições lhe foram desconhecidas.

Portanto, ao exigir a demonstração de tentativa de solução administrativa como condição para o prosseguimento da demanda, o juízo de origem incorreu em flagrante violação ao direito de acesso ao Judiciário, sendo necessário o reconhecimento da nulidade da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento, com a devida instrução probatória e análise do mérito da demanda.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Arlete Silva dos Santos, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda no juízo de origem, com a devida instrução e julgamento do mérito, nos termos deste voto.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 14/11/2024